Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710535-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo no 0712646-36.2017.8.07.0001), ajuizada por CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING (exequente), rejeitou a impugnação à penhora de R$ 30.303,09 (ID 34163658). Em suas razões recursais (ID 34163654), a agravante/executada insurge-se contra a decisão agravada, sob o argumento de que lhe causará danos irreparáveis, que redundarão em sua falência. Diz que eventuais valores futuros, ou seja, recebíveis e faturamento da pessoa jurídica, possuem natureza estritamente essencial à empresa, pois destina exclusivamente ao pagamento de tributos, fornecedores e salários. Adiciona que a empresa opera no limite, tão somente para pagar tais encargos, sendo que o saldo que residualmente restar sequer chegará a ser suficiente para o pagamento de tributos e fornecedores. Sustenta que, se mantida a ordem, como se não bastasse as dificuldades que a agravante vem suportando, terá ainda maiores, uma vez que a decisão onerará a devedora de forma a não atender a presente execução ao disposto no artigo 805, do Código de Processo Civil. Defende que não é razoável a determinação do bloqueio de todos os valores da empresa pelo prazo de 30 dias, pois a simples determinação de bloqueio de contas revela patente violação ao artigo 111, do Código de Processo Civil, e ao artigo 93, inciso IX , da Constituição Federal, importando que a decisão seja imediatamente revista. Acrescenta que tal bloqueio das contas gera dano devastador à empresa, o que ofende frontalmente o disposto no artigo 805, do Código de Processo Civil, já que a ausência dos valores destinados substancialmente ao pagamento de salário de trabalhadores acabará com a atividade da empresa, o que não se coaduna com a lógica da execução manifestada no Código de Processo Civil. Aduz que o deferimento do bloqueio, principalmente na modalidade “teimosinha”, representa, em sua literalidade, um tiro de morte na operação empresarial da agravante. Faz considerações acerca da função social da empresa, para afirmar que a suspensão da ordem de bloqueio das contas bancárias é essencial para o seu regular funcionamento, afastando também eventuais responsabilidades trabalhistas, o que, certamente, acarretaria em ainda mais prejuízos à executada. Destaca que o SISBAJUD ofende o princípio da razoabilidade, pois não é razoável bloquear todos os valores destinados à manutenção da empresa, por dias seguidos. Registra que não se trata de penhora de lucro, mas de impedir que a empresa fature por um mês, o que inviabiliza seu funcionamento. Menciona que o SISBAJUD somente deve ser utilizado de forma excepcional, a fim de que não prejudique o funcionamento da empresa. Discorre que tolher da agravante a gestão e utilização normal de suas contas bancárias, indisponibilizando quaisquer recebíveis por 30 dias, transferirá de forma indireta aos funcionários, fornecedores e demais credores a responsabilidade pela dívida discutida nos autos, punindo-os diretamente em nome da agravante, além do prejuízo fiscal, já que o faturamento também é imprescindível para o adimplemento dos tributos. Ressalta o impacto da pandemia na atividade econômica desenvolvida. Discorre acerca do princípio da proibição do excesso e da violação ao disposto no artigo 170, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para anular a decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 34165409). Despacho no ID 34241318, intima a agravante quanto ao não conhecimento do recurso e quanto à juntada de documentos ao recurso, não submetidos ao magistrado singular. Sobreveio a petição de ID 34645844. É o relatório. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Com efeito, vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o agravante deve expor as razões do pedido de revisão da decisão agravada, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. No presente caso, a decisão agravada apreciou, especificamente, a constrição ocorrida no importe de R$ 30.303,09, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante, sob o fundamento de que não provou que a quantia bloqueada seria destinada ao pagamento da folha salarial da empresa, sobretudo porque não juntou aos autos nenhum documento comprobatório de tal alegação. Acontece que, em seu recurso, o agravante se vale da nova penhora como pretexto para, em verdade, atacar decisão anterior, de ID 103681453, dos autos de origem, na qual se determinou a realização de pesquisa pelo SISBAJUD em desfavor da agravante, pelo prazo de 7 dias. Nesse aspecto, a agravante aduz, em síntese, que tal determinação foi desproporcional, não auxilia no pagamento da dívida e tampouco na continuidade da atividade, e que viola a função social da empresa. Nota-se, inclusive, que até mesmo os pedidos deduzidos no presente agravo não dizem respeito àquela constrição em si, mas a todos os atos constritivos decorrentes da determinação da pesquisa pelo SISBAJUD. Contudo, a Decisão que determinou a pesquisa pelo SISBAJUD foi publicada no dia 23/09/2021 (ID 103921998) e contra ela não houve interposição de recurso, restando preclusa a oportunidade de atacá-la, à luz do disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que os documentos que instruíram o presente agravo de instrumento também não podem ser admitidos, uma vez que não foram submetidos ao magistrado singular à ocasião da impugnação à penhora de ID 116379250, o que representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ante a supressão de instância. Por conseguinte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultado à agravante a oportunidade para se manifestar quanto ao cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator